Tribunal: TJMT
Processo: 1003347-69.2021.8.11.0078
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003347-69.2021.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Corrupção de Menores, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA - CPF: 028.113.501-01 (EMBARGANTE), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA - CPF: 029.633.725-07 (EMBARGANTE), WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (ADVOGADO), MESSIAS DA SILVA SANTOS - CPF: 047.818.271-60 (EMBARGANTE), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADENILTON RODRIGUES PINTO - CPF: 041.989.861-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDA RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 010.142.921-58 (VÍTIMA), SOLANGE ALVES FURQUIM (VÍTIMA), LUCIENE GOMES DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), BRENER EDUARDO DE SOUZA SILVA - CPF: 999.634.692-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL –
LATROCÍNIO, ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E CORRUPÇÃO DE MENORES
– SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
OMISSÃO SOBRE A PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFONICA [AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA] E A ATENUAÇÃO DA PENA [PELA CONFISSÃO ESPONTANEA] ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – MATÉRIAS EXPRESSAMENTE APRECIADAS – TENTATIVA DE
REJULGAMENTO –
ARESTOS DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na
“falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado”
(TJMT, ED nº 60497/2016).

O propósito de rejulgamento de matéria analisada não é permitida por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1003347-69.2021.8.11.0078 - COMARCA
DE SAPEZAL

EMBARGANTE:

MESSIAS DA SILVA SANTOS

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interpostos por MESSIAS DA SILVA SANTOS
c
ontra acórdão no qual foi provida parcialmente a Apelação Criminal nº
1003347-69.2021.8.11.0078, interposta pelo embargante contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (NU
1003347-69.2021.8.11.0078
), para readequar as penas por latrocínio, roubos majorados [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], associação criminosa majorada [armada e envolvimento de adolescente] e corrupção de menores a 29 (vinte e nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime fechado – art. 157, § 3º, II; art. 157,
caput
, c/c § 2º, II e V c/c § 2º-A, I e art. 288, parágrafo único, todos do CP c/c art. 244-B do ECA – (ID 179519183).

O embargante sustenta omissões sobre: 1) a nulidade da interceptação telefônica por: a) ter sido deferida de maneira

“genérica e per relationem, sem observância estrita dos precedentes dos Tribunais Superiores”
; b) quebra
da cadeia de custódia decorrente da existência de períodos sem
“continuidade das interceptações”
; 2) a aplicação d
a confissão espontânea para redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontado (ID 180384666).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas razões recursais da
Apelação Criminal nº
0018695-29.2019.8.11.0042
, a Defesa do embargante, preliminarmente, suscitou a nulidade da interceptação telefônica por ter sido
deferida

por meio de decisão
“genérica e per relationem, sem observância estrita dos precedentes dos Tribunais Superiores”
; quebra
da cadeia de custódia decorrente da existência de períodos sem
“continuidade das interceptações”
, dentre outros argumentos, bem como pugnou pela
a aplicação da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”)
para redução da pena [do latrocínio] abaixo do mínimo legal (ID 135779691).

No julgamento, esta e. Câmara rejeitou a preliminar [nulidade da interceptação telefônica] e não aplicou a atenuante da confissão espontânea [no latrocínio] nos termos da seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO, ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E CORRUPÇÃO DE MENORES - SENTENÇA CONDENATÓRIA – SEGUNDO [...] APELANTES – NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFONICA [...] CONFISSÃO ESPONTÂNEA [...] – PEDIDOS DE ANULAÇÃO DAS ORIUNDAS DA INTECEPTAÇÃO TELEFONICA [...] REDUÇÃO DAS PENAS – PRELIMINARES
– NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFONICA -
INVESTIGAÇÃO PRÉVIA POR CRIMES DE ROUBO A MOTORISTAS DE APLICATIVO – QUEBRA DO SIGILO DOS CELULARES SUBTRAÍDOS DAS VÍTIMAS – IMPRESCINDIBILIDADE – RELATÓRIOS DE INTERCEPTAÇÃO – INDÍCIOS DE AUTORIA – APELANTES UTILIZANDO TELEFONES DAS VÍTIMAS – INCLUSÃO DE NOVOS NÚMEROS [EM NOME DOS APELANTES] [...] – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA [...] – PERÍODOS SEM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA JUSTIFICADOS – LAPSO TEMPORAL ENTRE OS PEDIDOS DA AUTORIDADE POLICIAL E DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR –
REJEITADAS [...]
–

ATENUANTE DA CONFISSÃO – PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL [...]
.

A decisão que decreta a quebra de sigilo telefônico ‘não exige fundamentação exaustiva’ (STJ, AgRg no AREsp 1789984/PR) e a utilização de decisões anteriores, per relationem, “não expressa nulidade processual por violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal” (TJMT, 1000144-80.2021.8.11.0052).

‘A
utilização da técnica de motivação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir, não vulnera o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal’ (STJ, HC n. 310.625/SP; HC n. 286.080/SP).

A existência de prévia investigação sobre crimes [roubos e latrocínio] praticados com o mesmo modus operandi autoriza a quebra de dados e interceptação telefônica dos aparelhos celulares subtraídos das vítimas (TJMT, AP 1003351-09.2021.8.11.0078).

É idônea a decisão que autoriza a interceptação telefônica, em investigação formalmente instaurada, quando fundamentada na necessidade “
da medida extrema e a dificuldade para a sua apuração por outros meios, ainda mais tendo em vista a complexidade do caso, em que se investiga [...], tendo a medida auxiliado na descoberta de outras pessoas que possivelmente integram a organização” (STJ, RHC nº 71.665/PR).

‘Não há falar em nulidade por ausência de fundamentação quando, ainda que de forma suscita, o magistrado singular apontou os motivos e fundamentos para a adoção do meio extremo de obtenção de provas - quebra do sigilo telefônico, especialmente quando demonstrada a impossibilidade de se obter os elementos por outros meios, dado a complexidade da organização criminosa’ (TJMT, AP nº 124905/2010). ‘[...] a renovação destas medidas ou a prorrogação do prazo das interceptações telefônicas pressupõem a complexidade dos fatos sob investigação e o número de pessoas envolvidas, por isso que, nesses casos, maior é a necessidade da quebra do sigilo telefônico, com vista à apuração da verdade que interessa ao processo penal, sem que se evidencie afronta à legislação pertinente’ (TJMT, HC nº 137008/2013).

[...]

O instituto da ‘cadeia de custódia’ visa assegurar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ, AgRg no HC nº 615.321/PR).

‘Inviável a tese de quebra de cadeia de custódia quando os autos dão conta do histórico e cronologia da prova material analisada [...] ausente qualquer indício de violação’ (TJMT, AP 1004193-40.2020.8.11.0040).

[...]

‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’
(STJ, Súmula 231).
”
(ID 169443170)

No caso, a alegação nulidade por ausência de fundamentação da decisão foi expressamente analisada e fundamentada em posição jurisprudencial do STJ (
AgRg no AREsp 1789984/PR;
HC n. 310.625/SP; HC n. 286.080/SP;
RHC nº 71.665/PR; EDcl no AgRg no REsp 1823694/SP)
e do TJMT (AP
1000144-80.2021.8.11.0052; AP 1003351-09.2021.8.11.0078; AP nº 124905/2010; HC nº 137008/2013
), no sentido de que a decisão que decreta a quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva; a técnica de motivação
per relationem
não ofende o disposto no art. 93, IX da CF; a
medida de interceptação telefônica e rastreamento dos celulares pertencentes às vítimas [Alda Rodrigues Nogueira, Solange Alves Furquim e Brener Eduardo de Souza] era
imprescindível
para o deslinde das investigações formalmente instauradas para apuração de crimes complexos [latrocínio e roubos a motoristas de aplicativo Urbano Norte] praticados com a mesma forma de execução, bem como a prorrogação [das interceptações] e inclusão de novos numerais vinculados ao embargante e demais coautores está motivada em indícios de autoria extraídos de relatórios policiais [
Relatório Técnico nº 001/2021/DRPJC/TS/NI – Operação
“Rota Incerta”
e Relatórios Técnicos Parciais nº 2, 3 e 4 de 2021 – DRPJC/TS/NI – Operação
“Trajeto Seguro”
– PJE 1º Grau nº 1002215-74.2021.8.11.078 – ID 66338016; PJE 1º Grau nº 1001854-57.2021.8.11.078 – ID 65731279, ID 68875165; ID 71127489].

Outrossim, a quebra
da cadeia de custódia decorrente da existência de períodos sem
“continuidade das interceptações”
fora rejeitada por não ter sido verificada
“q
ualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade”
, bem como ao se considerar
o
“
intervalo de tempo entre a formulação dos pedidos de prorrogação das interceptações telefônicas, da manifestação do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decisão do Juiz da causa e implementação da medida pelas operadoras de telefonia”
(ID 169443169)
.

Em seu turno, a atenuante da confissão espontânea [no latrocínio] também foi devidamente apreciada e não aplicada ao embargante com fundamento na Súmula 231 do c. STJ e em posição jurisprudencial do c. STF (
RE nº 597270 QO-RG – Relator Min. Cezar Peluso – 5.6.2009), em repercussão geral,
por ter sido a pena basilar readequada ao mínimo legal
.

No acórdão embargado, consta que,
no julgamento do AgRg no REsp nº 1882605/MS (Relator Min. Joel Ilan Paciornik, 25.8.2020), o c. STJ conservou a aplicabilidade da Súmula 231 –
“inviável a dedução da pena, pelo reconhecimento da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d” [...] CP”
–
.

Portanto, as assertivas de nulidade das interceptações telefônicas [por ausência de fundamentação e quebra da cadeia de custódia] e a aplicação da confissão espontânea para atenuar a pena abaixo do mínimo legal foram expressamente analisadas.

A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, assenta-se na
“falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado”
(TJMT, ED nº 60497/2016).

Sob essa ótica, inexiste omissão a ser sanada.

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matérias analisadas, não permitida por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE – Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023